Tribunal: STF
Processo: HC 230875
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra despacho proferido pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 838.504/MG.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Colhe-se da sentença: 



    [...] 



    Quanto a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, observo que foi apreendida drogas de natureza diversa - a quantia de 7,99g (sete gramas e noventa e nove centigramas) de maconha; 11,88g (onze gramas e oitenta e oito centigramas) de cocaína, separadas em 18 unidades de papelotes e 3,53 (três gramas e cinquenta e três centigramas) de crack em pedra, dividido em seis unidades – quantidade não exacerbada, mas que, por unidade de consumo, torna-se considerável visto ter a aptidão de abastecer variados consumidores. 



    […] nego ao denunciado o direito de recorrer em liberdade, visto que não ocorreram alterações fáticas a demonstrar a desnecessidade de suas prisões preventivas. 



    Hodiernamente, sabe-se que um dos principais problemas de criminalidade que perturbam a paz social é o tráfico, ainda mais em cidades interioranas como esta comarca. Nesse diapasão, no ano de 2022, nesta comarca, percebeu-se um aumento sensível no número de homicídios ligados ao tráfico (ou por dívidas de droga ou em razão da concorrência entre facções rivais pelo monopólio da traficância); o que, tornou mais recorrente os acontecimentos de disparos de arma de fogo em bairros mais afastados do centro da cidade; inclusive, no mês de janeiro e dezembro de 2022, registrou-se ocorrência de disparos de arma de fogo em plena praça pública, há aproximadamente 02 quarteirões do fórum, a demostrar a audácia e sensação de impunidade dos criminosos, resultando duas vítimas fatais. É de se ressaltar ainda, a ocorrência de homicídio ocasionado por “bala perdida”, ocorrido no mês de abril de 2022, a demonstrar a extrema vulneração da tranquilidade da sociedade local. Ao todo no ano de 2022 foram 16 homicídios; destes, 11 possuem como suposta motivação o tráfico de drogas. Observo que, a traficância, com a idealização de “menor responsabilidade” dos atores do fato, arregimenta menores de idade para sua prática espúria, sendo 07 as internações decretadas por esse Juízo, no ano que acabou de se findar. Já no ano de 2023, reiterados são os homicídios possivelmente ligados ao tráfico de drogas, os quais atemorizam a população; inclusive, recentemente, pela quantidade de disparos com os quais a vítima foi executada, em plena via pública, no início da manhã. 



    Desta forma, a liberdade do denunciado colocaria em risco a ordem pública local. Ademais, verifico que não houve alterações fáticas a infirmar os fundamentos da decisão que decretou e manteve (ID n° 9642693974 – f. 41 a 43 e ID n° 9720132590) as medidas cautelares extremas, os quais legitimamente reitero, agora com base em cognição exauriente, para manter a prisão preventiva do denunciado. 



    […]



    Embora o denunciado seja primário, o contato inicial com as drogas é, quase sempre, um caminho progressivamente nefasto e estimulador constante da criminalidade, fato que propulsiona o indivíduo a prática de novos delitos (reiteração criminosa), visto ser seduzido pelas facilidades e empoderamento que o mundo das drogas representa; não representando, desta forma, sua primariedade, por si só, um obstáculo a prisão preventiva (STJ, HC 476.912 – RS). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que a Ministra Presidente proferiu o seguinte despacho: 



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, que deverá esclarecer se foi compatibilizada a prisão cautelar do paciente com o regime de cumprimento de pena imposto na sentença condenatória. 



    As informações deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 



    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 



    Por fim, distribua-se o feito e encaminhem-se os autos ao gabinete do Ministro relator. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar. Enfatiza que a prisão preventiva não pode conviver com o regime semiaberto, pois, em se tratando de prisão cautelar, parece óbvio que o cumprimento deve se dar em regime fechado. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    A presente impetração se volta contra despacho que se limitou a solicitar (a) informações à autoridade coatora e (b) parecer do Ministério Público Federal. Assim, enquanto não apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça as irresignações postas nesta ação, qualquer juízo desta CORTE implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que, em regra, não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Precedentes: HC 123.664, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 11/9/2014; HC 133.964, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 22/4/2016; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013.



    A presente hipótese, entretanto, apresenta excepcionalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    Na presente hipótese, não houve a devida compatibilização, pois os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema, pois o paciente foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto. 



    Sendo esse o quadro, eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão cautelar, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarretaria a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado.



    A prisão não se revela, portanto, adequada e proporcional, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, esse último assim ementado: 



    “(...) 3. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada”. (destacamos) 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, PIMENTA BUENO (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388), o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para revogar a prisão preventiva do paciente decretada nos autos do Processo 0002885-58.2022.8.13.0137 (Vara Única da Comarca de Carlos Chagas/MG), com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                  Documento assinado digitalmente